Tribunal: TJMT
Processo: 1057937-68.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057937-68.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARLENE DO CARMO SANTIAGO OLIVEIRA - CPF: 208.353.961-34 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RMC. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÃO: HIPERVULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA IDOSA. AUSÊNCIA DE CARTÃO FÍSICO. TERMO DE CONSENTIMENTO E BIOMETRIA FACIAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por MARLENE DO CARMO SANTIAGO OLIVEIRA contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negara provimento à apelação e mantivera a improcedência da Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Revisão Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais proposta contra BANCO DAYCOVAL S/A. A Embargante aponta: (i) contradição por cerceamento de defesa e vício de consentimento; (ii) omissão sobre hipervulnerabilidade de consumidora idosa; (iii) omissão sobre ausência de cartão físico; (iv) omissão sobre inexistência de termo válido de consentimento; (v) omissão quanto a vício por simulação; e (vi) divergência jurisprudencial interna no TJMT. Pede nulidade dos contratos de cartão de crédito consignado com RMC, conversão em empréstimo consignado tradicional e restituição dos descontos.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão:

(i) definir se o acórdão foi omisso quanto à hipervulnerabilidade da consumidora idosa;

(ii) estabelecer se houve omissão quanto à ausência de entrega/uso do cartão físico;

(iii) determinar se há omissão quanto à existência/validade do termo de consentimento e da identificação biométrica;

(iv) verificar se houve omissão na análise do alegado vício de consentimento (erro/dolo/simulação);

(v) aferir se a alegada divergência jurisprudencial interna configura vício sanável por embargos; e

(vi) averiguar a possibilidade de efeitos infringentes.

III. Razões de decidir

3. Embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022) e não se prestam à rediscussão do mérito já decidido (STJ, EDcl no REsp 1435687/MG).

4. O acórdão embargado enfrenta a regularidade das contratações RMC e a ciência da consumidora, com base em termos de adesão claros quanto à modalidade “cartão de crédito consignado”, taxas e limites, além de pré-saques conscientemente solicitados e creditados por TED (R$ 2.034,00 – ID 308835371, p. 95; R$ 1.230,00 – ID 308835389, p. 23; créditos nos IDs 308835368/308835369/308835370) e assinatura do “Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado” (ID 308834989, pp. 5 e 7), inexistindo omissão sobre hipervulnerabilidade.

5. A vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) incide quando a contratante utiliza os cartões por anos, realiza saques e somente depois alega vício para converter os contratos e obter restituição, reforçando a ciência e a voluntariedade registradas no acórdão.

6. A alegação de ausência de cartão físico é irrelevante diante da comprovação de uso por saques/transferências (saques de R$ 269,00 em 09/08/2023 e R$ 153,00 em 28/12/2023 – IDs 308835386 e 308835389, p. 45), sendo juridicamente relevante a ciência e o benefício obtido, não a posse do “plástico”; precedente do TJ/MT em igual sentido foi citado (RAC 1003158-93.2023.8.11.0087, j. 03/07/2024).

7. Não há omissão quanto ao termo de consentimento e à biometria facial: o acórdão indica expressamente os documentos (IDs 308834989/pp. 5 e 7; 308835378; 308835384; 308835387), assinala a ausência de impugnação específica e de pedido de perícia e registra que a biometria facial é meio aceito e regulado (Res. BCB no 134/2021; IN INSS no 138/2022).

8. O acórdão aprecia a tese de vício de consentimento (CC, arts. 138, 139 e 171, II) e conclui pela inexistência de erro/dolo/simulação diante do conjunto probatório, mantendo a validade e eficácia dos contratos.

9. A invocada divergência interna não configura vício sanável por embargos e, de todo modo, os precedentes colacionados pela Embargante possuem distinções fáticas (ausência de uso/entrega/falha informativa), ao passo que, no caso, há uso reiterado, termo de consentimento e biometria; o acórdão cita precedente convergente do TJ/MT (RAC 1002928-85.2020.8.11.0045, j. 25/06/2024).

10. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a decisão enfrenta as questões essenciais com fundamentação suficiente, ainda que em sentido contrário ao pleito (STJ, AgInt no AREsp 1431978/SP; AgInt no AREsp 2.033.680/RJ).

11. Constatado o caráter meramente infringente, rejeitam-se os embargos; por se tratar da primeira ocorrência, afasta-se a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, com advertência quanto à reiteração.

IV. Dispositivo e tese

12. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à correção de suposta divergência interna.

2. Termo de consentimento, utilização por saques/TEDs e biometria facial evidenciam ciência inequívoca da modalidade RMC e afastam omissão.

3. A ausência de cartão físico não invalida a contratação quando comprovado o uso consciente do produto.

4. Inexiste vício de consentimento quando o conjunto probatório indica informação adequada, adesão expressa e comportamento compatível com a boa-fé.

5. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a decisão apresenta fundamentação suficiente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o. CC, arts. 138, 139 e 171, II. Resolução BCB no 134/2021. Instrução Normativa INSS no 138/2022. (Em precedente citado: Lei no 10.820/2003, arts. 1o e 6o, com alterações da Lei no 13.172/2015; INSS/PRES no 28/2008, art. 17-A).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2a T., j. 23/06/2015, DJe 30/06/2015. STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF, Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6a T., DJe 19/08/2013. STJ, AgInt no AREsp 1431978/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a T., j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019. STJ, AgInt no AREsp 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a T., j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022. TJ/MT, RAC 1003158-93.2023.8.11.0087, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2a Câm. Dir. Priv., j. 03/07/2024, DJe 08/07/2024. TJ/MT, RAC 1002928-85.2020.8.11.0045, Rel.a Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, 1a Câm. Dir. Priv., j. 25/06/2024, DJe 26/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, opostos por
MARLENE DO CARMO SANTIAGO OLIVEIRA
em face do acórdão prolatado por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora Embargante, mantendo incólume a sentença que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Revisão Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais proposta contra
BANCO DAYCOVAL S/A
(
vide
ID. 316762854).

Em seus embargos declaratórios de ID. 319308875, a Embargante sustenta, em síntese:
(i)

contradição
do acórdão pelo cerceamento de defesa e vício de consentimento;
(ii)

omissão
quanto à análise da hipervulnerabilidade da consumidora idosa;
(iii)

omissão
quanto à ausência de entrega e utilização do cartão físico;
(iv)

omissão
quanto à inexistência de termo válido de consentimento;
(v)

omissão
quanto à tese de vício de consentimento por simulação contratual;
(vi)
divergência jurisprudencial interna do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Requer, ao final, o
acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes
, para que seja declarada a nulidade dos contratos de cartão de crédito consignado com RMC, determinada a conversão em empréstimo consignado tradicional e condenado o banco à restituição dos valores descontados indevidamente.

O Embargado apresentou contrarrazões no ID. 320257399, sustentando a ausência de pressupostos de admissibilidade, a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição, e o caráter manifestamente infringente dos embargos, requerendo seu
não conhecimento
ou
rejeição com aplicação de multa
.

Recurso tempestivo (ID. 319334855).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
Ex vi
STJ. EDcl no REsp 1435687/MG. Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma. Julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Malgrado a dimensão dos embargos de declaração não permita a rediscussão do mérito da causa, sua
função integrativa
autoriza, em caráter
excepcional
,
a modificação ou alteração do julgado
, nas hipóteses em que a
correção do vício apontado implicar
,
necessariamente
, a
alteração da conclusão anteriormente adotada
, configurando os chamados embargos com efeitos infringentes ou modificativos.

Dito isso, o acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO PRODUTO POR VÁRIOS ANOS. TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO ASSINADO. IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
). REGULARIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por MARLENE DO CARMO SANTIAGO OLIVEIRA contra sentença que julgou improcedente Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Revisão Contratual, Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada em face de BANCO DAYCOVAL S/A. A Apelante alegou ter contratado cartão de crédito consignado com RMC acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional, sustentando vício de consentimento e descontos indevidos em seus proventos. Requereu a nulidade dos contratos, a conversão em empréstimo consignado e a restituição dos valores pagos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a contratação de cartão de crédito consignado com RMC foi realizada de forma válida ou se houve vício de consentimento; e

(ii) estabelecer se há direito à restituição de valores descontados e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O recolhimento do preparo recursal em dobro supre a ausência de recolhimento inicial, afastando a preliminar de deserção, conforme art. 1.007, § 4o, do CPC.

4. O recurso preenche os requisitos da dialeticidade, pois apresenta fundamentos específicos contra a sentença, nos termos do art. 1.010 do CPC.

5. Os contratos juntados aos autos indicam de forma clara a natureza de cartão de crédito consignado, com taxas e limites informados, além da assinatura do Termo de Consentimento Esclarecido.

6. A Apelante realizou pré-saques e saques complementares ao longo dos anos, evidenciando a utilização consciente do produto e afastando a tese de erro.

7. A contratação digital incluiu identificação biométrica facial, reforçando a autenticidade e ciência da consumidora.

8. A teoria do
venire contra factum proprium
veda que a parte adote conduta contraditória, beneficiando-se do contrato por anos e posteriormente alegando vício para invalidá-lo.

9. A legislação aplicável à modalidade (Lei no 10.820/2003 e Instrução Normativa INSS no 138/2022) foi observada, com entrega do termo exigido pela ACP no 0106890-28.2015.4.01.3700.

10. Inexistente irregularidade na contratação, não há que se falar em restituição de valores ou indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação de cartão de crédito consignado com RMC é válida quando precedida de termo de consentimento esclarecido e identificação biométrica.

2. A utilização efetiva do produto pelo consumidor afasta a alegação de vício de consentimento.

3. O princípio do
venire contra factum proprium
impede a anulação de contrato regularmente cumprido após longo período de utilização.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.007, § 4o, 1.010 e 85, § 11; Lei no 10.820/2003; INSS, Instrução Normativa no 138/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 95.539/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, DJ 14.10.1996; TJ/MT, RAC 1002928-85.2020.8.11.0045, Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas De Carvalho, j. 25.06.2024; TJ/MT, RAC 1003158-93.2023.8.11.0087, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 03.07.2024.”

Pois bem.

I. DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À HIPERVULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA IDOSA

A Embargante alega que o acórdão teria incorrido em omissão ao não analisar os impactos da condição de hipervulnerabilidade da consumidora idosa sobre a validade do negócio jurídico, especialmente quanto ao dever de informação qualificada.

A assertiva não merece acolhida
.

O acórdão embargado enfrentou, de forma expressa e fundamentada, a questão atinente à regularidade da contratação e à ciência da consumidora quanto à modalidade contratual. Conforme consignado no voto condutor do julgamento:

“Nota-se que os termos de adesão contratuais apresentam, de
forma clara e ostensiva
, que se tratavam de
cartões de crédito consignados
, contendo informações sobre o produto contratado, incluindo as respectivas taxas de juros, bem como o limite de crédito estimado.

Além disso, vê-se que a Apelante solicitou conscientemente pré-saques nos valores, v. g., de R$ 2.034,00 (ID. 308835371 - Pág. 95) e R$ 1.230,00 (ID. 308835389 - Pág. 23), que foram efetivamente creditados em sua conta corrente via TED, conforme documentação apresentada pelo Banco Apelado aos IDs. 308835368, 308835369 e 308835370.

(...)

Mais relevante é o fato de que a Apelante assinou o
“TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”
, onde
declarou expressamente estar ciente
de que contratava “
Cartão de Crédito Consignado”
e foi informada sobre as características distintivas do produto (Cf. IDs. 308834989 - Pág. 5, 308834989 - Pág. 7).”

A análise empreendida pelo acórdão considerou, implicitamente, a condição pessoal da contratante ao valorar o conjunto probatório trazido aos autos, sendo que o fato de a Embargante ser pessoa idosa não foi ignorado, mas sopesado à luz dos elementos concretos que
demonstraram sua efetiva ciência e utilização consciente dos produtos contratados
.

Ademais, o acórdão fundamentou sua conclusão na vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), princípio que se aplica independentemente da condição etária do contratante quando demonstrada a utilização prolongada e reiterada do produto bancário:

“(...),
não se afigura razoável
,
tampouco compatível com a boa-fé
, que a Apelante
MARLENE DO CARMO SANTIAGO OLIVEIRA
tenha contratado os
cartões de crédito consignado em 2014 e 2021
,
utilizado os produtos por vários anos realizando pré-saques e saques complementares
,
e somente em 2025 venha acionar o Poder Judiciário para pleitear a conversão dos contratos e a restituição de valores
, sob a alegação de ter sido induzida a erro.”

Não há, portanto, omissão
. O que existe é
inconformismo da Embargante
com a valoração probatória realizada pelo órgão colegiado, o que não se confunde com vício no julgado.

II. DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE ENTREGA E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO FÍSICO

Alega a Embargante que o acórdão não teria enfrentado a alegação de que jamais recebeu o cartão físico, tampouco realizou compras com ele, limitando-se a considerar as transferências via TED como prova de utilização.

Mais uma vez,
não assiste razão à Embargante
.

O acórdão analisou detidamente a documentação apresentada pelo Banco Embargado, demonstrando que a utilização do produto não se restringiu à suposta ausência do cartão físico, mas se materializou através de
múltiplas solicitações conscientes de saques
:

“Ademais, o Apelado comprovou que a
Apelante realizou saques complementares
nos valores de R$ 269,00 em 09/08/2023 e R$ 153,00 em 28/12/2023 (vide IDs. 308835386 e 308835389 - Pág. 45),
demonstrando pleno conhecimento das funcionalidades dos cartões de crédito
.

(...)

Além de que, ressai dos autos a existência de robusta documentação que demonstra que as contratações digitais realizadas pela Apelante incluíram
identificação biométrica facial
(Cf. IDs. 308835378, 308835384 e 308835387), evidenciando comportamento típico de usuária consciente que teve acesso a todas as informações contratuais antes de aceitar os termos e condições.”

A tese de que
a ausência de entrega do cartão físico desnaturaria a contratação não encontra respaldo na realidade operacional do sistema bancário contemporâneo
, dado que os cartões de crédito consignados funcionam, precipuamente, como instrumentos de liberação de crédito consignável, podendo ser utilizados mediante saques em caixas eletrônicos, transferências bancárias ou, eventualmente, compras em estabelecimentos comerciais.

O que releva, para fins de caracterização da higidez contratual,
não é a posse física do plástico
, mas a
demonstração inequívoca de que a contratante teve ciência da natureza da operação e dela se beneficiou
, o que restou amplamente comprovado nos autos.

Nesse sentido, aliás, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO PARA CONVERSÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS – INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ACOLHIDO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I - Restou demonstrado que o contrato estabelecido entre as partes está devidamente assinado e seus termos são claros e objetivos, havendo, inclusive, expressa menção à modalidade de crédito fornecido, em letras destacadas, sendo o documento denominado “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, o que demonstra a regularidade na contratação e voluntariedade das partes.
II – A contratação de cartão de crédito com o pagamento consignado em folha de pagamento, fundada nos artigos 1o e 6o da Lei n. 10.820/2003, alterados pela Lei n. 13.172/2015. Os termos da avença são claros, e a quitação da dívida exigiria a iniciativa do apelante de amortizar o saldo devedor, tendo em vista que somente o valor mínimo de cada fatura mensal poderia ser descontado em folha de pagamento. III - A obrigação somente poderia se prolongar indefinidamente por conta da inércia da parte recorrente, que não providenciou a amortização integral da fatura do seu cartão de crédito.
IV - Diante da regularidade da contratação não há que se falar em conversão em empréstimo consignado, ressalvando-se o direito da parte apelada solicitar o cancelamento do cartão de crédito consignado a qualquer tempo perante o banco apelante, nos termos do art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, sem prejuízo da cobrança de eventual saldo devedor, de modo que a liberação da RMC somente ocorrerá após a quitação integral da dívida.
V - Redistribuo o ônus da sucumbência, à parte autora/apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais que fixo 10% sobre o valor da causa, dispensado sua exigibilidade e razão a existência da assistência judiciaria gratuita.”
(TJ/MT. RAC 1003158-93.2023.8.11.0087. Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado. Julgamento 03/07/2024, DJe 08/07/2024; g. n.).

Inexiste, portanto, qualquer omissão quanto a este ponto
, havendo o acórdão embargado apreciado a matéria de forma completa e fundamentada.

III. DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AO TERMO DE CONSENTIMENTO E À IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA

Sustenta a Embargante que o acórdão não teria indicado de forma clara qual documento comprovaria a ciência inequívoca da consumidora, apontando que:
(a)
o contrato juntado apresenta nome de terceiro;
(b)
não há assinatura física; e
(c)
a biometria facial é elemento frágil produzido unilateralmente pelo Banco.

Também aqui não prospera a irresignação
.

O acórdão embargado não apenas indicou os documentos comprobatórios da contratação, como
transcreveu suas localizações específicas nos autos digitais,
repisa-se:

“Mais relevante é o fato de que a Apelante assinou o
“TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”
, onde
declarou expressamente estar ciente
de que contratava “
Cartão de Crédito Consignado”
e foi informada sobre as características distintivas do produto (Cf. IDs. 308834989 - Pág. 5, 308834989 - Pág. 7).

Além de que, ressai dos autos a existência de robusta documentação que demonstra que as contratações digitais realizadas pela Apelante incluíram
identificação biométrica facial
(Cf. IDs. 308835378, 308835384 e 308835387), evidenciando comportamento típico de usuária consciente que teve acesso a todas as informações contratuais antes de aceitar os termos e condições.”

A
alegação de fragilidade da prova biométrica não foi objeto de impugnação específica durante a fase instrutória
, tampouco foi requerida a produção de prova pericial para infirmar a autenticidade dos registros biométricos. Trata-se, na verdade, de
tentativa de rediscussão da valoração probatória realizada pelo colegiado
.

Como é cediço, a prova biométrica facial constitui meio tecnológico amplamente aceito no sistema financeiro nacional, dotado de elevado grau de segurança e confiabilidade, sendo regulamentado pela Resolução BCB n. 134/2021 e pela Instrução Normativa INSS n. 138/2022, que estabelecem requisitos técnicos rigorosos para sua implementação.

Além de que, o acórdão registrou que a documentação apresentada evidencia não apenas a assinatura eletrônica, mas
múltiplos atos de utilização do produto ao longo de anos
, o que corrobora a tese de ciência e vontade na contratação:

“(...) o conjunto probatório dos autos demonstra
inequivocamente
que a Apelante possuía conhecimento de que se tratavam de cartões de crédito consignados, sendo impossível confundir tal modalidade com empréstimo consignado tradicional, especialmente considerando que utilizou os produtos mediante solicitações conscientes de saques.”

Destarte,
não há omissão a ser suprida
, tendo o acórdão analisado detidamente a documentação contratual e a prova dos autos, concluindo pela regularidade da contratação.

IV. DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AO VÍCIO DE CONSENTIMENTO

A Embargante alega que o acórdão não teria enfrentado a tese de vício de consentimento por simulação contratual, à luz dos arts. 138, 139 e 171, II, do Código Civil.

A assertiva não corresponde à realidade dos autos
.

O núcleo central do acórdão embargado consiste justamente na análise aprofundada da alegação de vício de consentimento, havendo o colegiado examinado exaustivamente a documentação probatória, confrontou-a com as alegações da Embargante e concluiu, de forma fundamentada, pela
inexistência de erro, dolo ou qualquer outro vício capaz de macular a manifestação de vontade
.

Transcrevo, pela relevância, os seguintes excertos do voto condutor:

“Dito isso, o conjunto probatório dos autos demonstra
inequivocamente
que a Apelante possuía conhecimento de que se tratavam de cartões de crédito consignados, sendo impossível confundir tal modalidade com empréstimo consignado tradicional, especialmente considerando que utilizou os produtos mediante solicitações conscientes de saques.

Nesse cenário, restou evidenciado que
MARLENE DO CARMO SANTIAGO OLIVEIRA
se beneficiou dos contratos de reserva de margem consignável, mediante termos de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, bem como utilização efetiva mediante saques. À espécie,
descabe falar em vício de consentimento quando das contratações
.

(...)

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da Parte Apelante,
afiguram-se válidos e eficazes os contratos firmados entre as partes
,
razão pelo qual a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe
.”

A fundamentação do acórdão não deixa margem a dúvidas, qual seja, houve análise criteriosa e pormenorizada da alegação de vício de consentimento, com expressa conclusão pelo seu
não reconhecimento
à luz do conjunto probatório dos autos.

O fato de o acórdão não ter acolhido a tese defensiva da Embargante não significa que tenha sido omisso. Ao contrário, demonstra que a matéria foi devidamente apreciada e decidida de forma contrária aos interesses da Recorrente.

V. DA ALEGADA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL INTERNA

A Embargante colaciona extensa jurisprudência das diversas Câmaras de Direito Privado deste Tribunal que teriam reconhecido, em casos análogos, a conversão de contratos de cartão RMC em empréstimos consignados, sustentando a existência de divergência interna e a necessidade de instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR).

A argumentação não merece prosperar
.

Em
primeiro lugar
, cumpre esclarecer que a
existência de decisões em sentidos diversos não configura, por si só, contradição passível de correção mediante embargos de declaração
, sendo que a divergência jurisprudencial, quando existente, deve ser atacada pelos recursos e instrumentos processuais adequados, não por meio de embargos declaratórios.

Em
segundo lugar
, e mais importante,
não há efetiva divergência entre o acórdão embargado e os julgados colacionados pela Embargante
. A análise detida dos precedentes citados revela que os casos neles apreciados apresentam contornos fáticos substancialmente diversos do presente feito.

Nos julgados trazidos pela Embargante, verifica-se, como ponto comum, a
ausência de utilização efetiva do cartão, inexistência de comprovação de entrega ou de faturas demonstrando uso do produto, e/ou falha manifesta no dever de informação
. São hipóteses em que o consumidor jamais se beneficiou do produto contratado ou em que restou demonstrada a indução maliciosa a erro.

No caso dos autos,
a situação é diametralmente oposta
, tendo o acórdão embargado consignado, de forma expressa e fundamentada:

“Nota-se que os termos de adesão contratuais apresentam, de
forma clara e ostensiva
, que se tratavam de
cartões de crédito consignados
, contendo informações sobre o produto contratado, incluindo as respectivas taxas de juros, bem como o limite de crédito estimado.

Além disso, vê-se que a Apelante solicitou conscientemente pré-saques nos valores, v. g., de R$ 2.034,00 (ID. 308835371 - Pág. 95) e R$ 1.230,00 (ID. 308835389 - Pág. 23), que foram efetivamente creditados em sua conta corrente via TED, conforme documentação apresentada pelo Banco Apelado aos IDs. 308835368, 308835369 e 308835370.

Ademais, o Apelado comprovou que a
Apelante realizou saques complementares
nos valores de R$ 269,00 em 09/08/2023 e R$ 153,00 em 28/12/2023 (vide IDs. 308835386 e 308835389 - Pág. 45),
demonstrando pleno conhecimento das funcionalidades dos cartões de crédito
.

Mais relevante é o fato de que a Apelante assinou o
“TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”
, onde
declarou expressamente estar ciente
de que contratava “
Cartão de Crédito Consignado”
e foi informada sobre as características distintivas do produto (Cf. IDs. 308834989 - Pág. 5, 308834989 - Pág. 7).

Além de que, ressai dos autos a existência de robusta documentação que demonstra que as contratações digitais realizadas pela Apelante incluíram
identificação biométrica facial
(Cf. IDs. 308835378, 308835384 e 308835387), evidenciando comportamento típico de usuária consciente que teve acesso a todas as informações contratuais antes de aceitar os termos e condições.”

Há, portanto,
especificidade fática
que distingue o presente caso dos precedentes invocados.

Nessa perspectiva, a jurisprudência pacífica deste Tribunal reconhece a validade dos contratos de cartão RMC quando demonstrada a utilização efetiva, a ciência inequívoca da modalidade contratada e a observância do dever de informação.

Nesse sentido, aliás, o próprio acórdão embargado invocou precedentes deste Tribunal que corroboram a solução adotada:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS. CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO. REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR LONGO PERÍODO.
VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação quando demonstrado a utilização efetiva. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.
II – Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.”
(TJ/MT. RAC 1002928-85.2020.8.11.0045. Relatora Desa. Nilza Maria Pôssas De Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado. Julgamento 25/06/2024, DJe 26/06/2024; g. n.).

Destarte,
inexiste contradição interna na jurisprudência deste Tribunal
. O que há são situações fáticas distintas que recebem tratamento jurídico diferenciado, o que não apenas é legítimo como representa a correta aplicação da lei ao caso concreto.

Partindo de tais premissas,
concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração
, visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado, nem mesmo havendo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Nesse cenário, o que se percebe é que a Parte Embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6a

Turma.

DJe de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp 1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (g.n.).

Destaca-se, ao arremate, ser certo que
o julgador não se obriga a analisar questões sob todos os ângulos pretendidos pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para o julgamento
. Ele deve, sim, enfrentar as questões recursais de acordo com sua competência funcional e dentro dos limites legais estabelecidos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se analisar todas as questões suscitadas pelas partes, desde que enfrente adequadamente as matérias recursais e faça constar a fundamentação suficiente para resolver as controvérsias postas em debate, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a

Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022) (g.n.).

Por tais razões,
constatando-se que o acórdão não padece de qualquer vício em relação à matéria nele abordada
e,
extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Parte Embargante quanto ao resultado desfavorável do julgamento
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração,
devem ser eles rejeitados
.

Considerando que se trata do primeiro recurso manifestamente protelatório interposto pela Embargante nestes autos, e tendo em vista os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
deixo de aplicar a multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC
, devendo ser consignado, contudo, que eventual reiteração desta conduta processual ensejará a imposição da penalidade cabível.

Diante do exposto, conheço por tempestivos, porém,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração opostos por
MARLENE DO CARMO SANTIAGO OLIVEIRA,
mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025